Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021255-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCUS ZAGO DE BRITO - CPF: 039.723.116-48 (ADVOGADO), GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.631.552/0001-23 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA DO CARLAO LTDA - CNPJ: 04.286.451/0001-98 (AGRAVADO), LUCIMEIRE ZAGO DE BRITO PROSPERO - CPF: 013.139.186-01 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

TRANSPORTADORA DO CARLÃO

LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
EXECUTADA
– INDEFERIMENTO DE PLANO - PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - APRECIAÇÃO DA POSTULAÇÃO SEGUNDO AS HIPÓTESES DE CABIMENTO – ART. 133 DO CPC/15 E ART.50 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

O que se deve analisar, tal como destaca o §4º do art.134 do CPC/15, é o preenchimento ou não
dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, os quais estão detalhados no art.50 do CC/2005, com redação dada pela
Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de
desvio de finalidade empresarial
ou de
confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio
.

Aliás
a distribuição de procedimento autônomo apenas para tal finalidade demandaria trâmite processual absolutamente dispensável, comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

TRANSPORTADORA DO CARLÃO

LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 0004982-60.2010.8.11.0055 (Cód.

12559679) ajuizada em desfavor de
TRANSPORTADORA DO CARLÃO

LTDA
, posteriormente convertida em
Execução de Título Judicial
, que
indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
.

Narra a parte recorrente que
moveu contra a agravada ação monitória, posteriormente convertida em execução de título judicial para o recebimento do crédito derivado dos cheques ns. 005249-3, 005250-3, 005251-3 e 005252-3, emitidos em razão da prestação de serviço de transporte contratado entre as partes, cujo montante, à época do ajuizamento da ação, correspondia a R$25.697,78.

Registra que apesar das inúmeras
tentativas adotadas para localizar bens passíveis de constrição, administrativamente e pelos sistemas conveniados ao E. TJMT, estas restaram frustradas, haja vista que em 15.05.2017 a executada recorrida encerrou suas atividades, liquidando a sociedade empresarial de forma irregular, com o claro intuito de prejudicar terceiros, razão porque não lhe restou alternativa senão pleitear pela decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica, com arrimo no art.50 do CC/02, e artigos 133 e 134, ambos do CPC/15, objetivando atrair a responsabilidade pessoal do sócio pelas obrigações contraídas pela emitente.

Inconformada com o indeferimento liminar do pedido, sustenta que diferentemente do que concluiu o juízo singular na referida decisão, consoante a

jurisprudência do STJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da própria execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

Assevera que a exigência da propositura de uma ação autônoma carece de razoabilidade, bem como impede a efetividade da prestação jurisdicional buscada pela agravante, tendo em vista que acarreta maior morosidade ao feito, retardando ainda mais a satisfação dos direitos do credor.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja autorizado o processamento do pedido de desconsideração da pessoa jurídica como incidente nos próprios autos da execução originária, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/15.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 158522654.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Notório, na hipótese, que o indeferimento de plano do pedido incidental de desconsideração se deveu ao entendimento de que este somente pode ser manejado em autos apartados.

Senão, vejamos:

“Vistos.

Indefiro de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
visto que tal procedimento deve se dar por meio de incidente processual autônomo que deve ser distribuído pelo exequente apenso a esta execução
.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, indicando-se bens penhoráveis, sob pena de suspensão e posterior arquivamento.

Quedando-se o exequente inerte, cumpra-se integralmente o despacho do id. 77069425.

Às providências.”
(ID. n. 147832157 - Pág. 35)

Inconformada se volta a exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos postos, entendo razão assiste à recorrente.

Afinal, o que se pretende com o presente recurso não é a decretação da quebra da personalidade jurídica da requerida, mas sim a possibilidade de tal requerimento ser conhecido e examinado como um incidente dos próprios autos principais, e não em autos apartados necessariamente.

A esse respeito, não é de se
olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.”

Não por outra razão, a jurisprudência dessa Corte tem decido que
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – AI N.U 1015938-06.2021.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 08/02/2022)

Nesse viés,
“ainda que não haja a instauração do incidente processual, as regras procedimentais previstas nos dispositivos ora analisados serão aplicáveis, no que couber, à desconsideração da personalidade jurídica, e
nunca será exigido um processo autônomo para tal finalidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015. São Paulo: Ed. Método, 2015, p.116)

O que se deve analisar, tal como destaca o §4º do art.134 do CPC/15, é o preenchimento ou não
dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, os quais estão detalhados no art.50 do CC/2005, com redação dada pela
Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de
desvio de finalidade empresarial
ou de
confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio
.

Aliás
a distribuição de procedimento autônomo apenas para tal finalidade demandaria trâmite processual absolutamente dispensável, comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - REQUERIMENTO INCIDENTAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sabidamente, é cabível em todas as fases do processo, instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando couber, e processado, sempre que possível, nos próprios autos da ação proposta contra a parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, consoante preceituam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. -
Mostra-se desnecessária, para instauração e processamento do incidente em referência, a distribuição de procedimento autônomo apenas para tal finalidade, porquanto tal exigência, por demandar trâmite processual prescindível, compromete a eficácia da prestação jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual.
- Para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa e o patrimônio dos sócios dessa empresa possa ser atingido por obrigações da sociedade empresária, é preciso que esteja presente o pressuposto legal do abuso da sua personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de sua finalidade (CC, art. 50).

- Nos termos do art. 301 do NCPC, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito

(TJMG - 12ª Câmara Cível,

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.484062-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, j. em 25/06/2021, publ. em 25/06/2021)

Diante disso, totalmente desnecessário a instauração de procedimento apartado para que a agravante possa postular o levantamento da personalidade jurídica da empresa executada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para admitir o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do feito originários, devendo o juízo singular examinar a possível ocorrência de
desvio de finalidade empresarial
e/ou de
confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023